Tribunal: TJBA
Processo: 8030869-40.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030869-40.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA

Advogado(s)
:
LAIS LIMA MARQUES MASCARENHAS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INDÉBITO COM RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a abusividade de juros remuneratórios em contratos de empréstimo para capital de giro firmados entre instituição financeira e pessoa jurídica, determinando o recálculo dos encargos à luz da taxa média de mercado, com devolução dos valores pagos a maior e fixação de indenização por danos morais em favor da parte autora. A sentença também atribuiu à instituição financeira o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre instituição financeira e pessoa jurídica para obtenção de capital de giro; (ii) estabelecer se houve abusividade na fixação dos juros remuneratórios, justificando sua limitação à taxa média de mercado e eventual devolução dos valores pagos a maior; (iii) determinar se a cobrança de encargos abusivos configura, por si só, dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses de contratos firmados entre instituições financeiras e pessoas jurídicas com finalidade de capital de giro, por inexistência de relação de consumo e destinatário final do serviço.

4. Contudo, não há impedimento de se avaliar a eventual abusividade dos juros previstos em contrato diante da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central.

5. O reconhecimento da abusividade das taxas contratuais praticadas, significativamente superiores à média de mercado, justifica a limitação dos encargos remuneratórios e o recálculo das prestações pactuadas, com a consequente restituição dos valores pagos a maior na forma simples, ante a inaplicabilidade do CDC.

6. No mais, a simples existência de cláusulas abusivas em contratos bancários não enseja, por si só, o reconhecimento de danos morais, exigindo-se prova concreta de lesão a direitos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto.

7. Por fim, reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se que cada parte arque com metade das custas processuais. Quanto aos honorários, fixam-se em 10% sobre o proveito econômico obtido para o patrono da parte autora e em 10% sobre metade do valor da causa para o advogado da parte ré.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido

Tese de julgamento
:

1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos bancários firmados por pessoa jurídica para capital de giro, dada a inexistência de relação de consumo.

2. A fixação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, quando demonstrada a discrepância significativa, configura abusividade e autoriza a limitação judicial.

3. A devolução dos valores pagos a maior por encargos abusivos deve ocorrer de forma simples.

4. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral, exigindo demonstração concreta de abalo à esfera da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192, § 3º (revogado); CPC, arts. 85 e 86; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2510624/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11/11/2024; STJ, REsp 2001086/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/09/2022; STJ, AgInt no AREsp 2150980/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/11/2022; TJBA, Apelação nº 05109335520168050274, j. 06/05/2022; TJBA, Apelação nº 80167981820198050001, j. 13/09/2021; TJBA, Apelação nº 80200607320198050001, j. 08/09/2020; TJBA, Apelação nº 0510269-62.2019.8.05.0001, j. 03/02/2023; TJBA, Apelação nº 8009491-67.2019.8.05.0080, j. 05/10/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8030869-40.2023.8.05.0080
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
BANCO BRADESCO S/A
e
BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA